Tribunal: TJMT
Processo: 1011948-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011948-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL,
DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
OFENSA À DIALETICIDADE E DESERÇÃO
AFASTADAS
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS
NÃO CONHECIDAS POR INOVAÇÃO
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A REGUL
ARIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença

que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais fundada em alegada fraude em contrato FIES, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela de urgência, restabeleceu a exigibilidade
d
a dívida
, condenou o autor por litigância de má-fé e revogou o benefício da gratuidade de justiça.

Em grau recursal, o apelante suscitou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, postulou a manutenção da gratuidade de justiça, requereu o afastamento da condenação por má-fé e insistiu na tese de inexistência da contratação. O apelado, por sua vez, arguiu, em contrarrazões, ofensa ao
princípio da dialeticidade, deserção e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
:
(i) a ausência de realização da perícia grafotécnica enseja nulidade da
sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) o recurso deve ser inadmitido por ofensa ao princípio da dialeticidade ou por deserção; (
iii
) deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida em grau recursal; (
iv
) a juntada, em segundo grau, de matérias jornalísticas sem caráter superveniente configura inovação recursal; (v)
há
regularidade
n
a contratação, com manutenção da improcedência dos pedidos
;
e
(v
i
) subsiste a
condenação por litigância de m
á-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois o próprio apelante, em sucessivas manifestações processuais, dispensou a produção de prova pericial e requereu o julgamento antecipado da lide, não podendo, após a prolação de sentença desfavorável, invocar a ausência da mesma prova como causa de nulidade, em afronta à boa-fé processual e à preclusão lógica.

4
. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que o recurso impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, com exposição clara das razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma.

5
. Igualmente não há deserção, porque a gratuidade de justiça foi renovada no âmbito recursal e deferida com base em documentação reputada idônea à demonstração da hipossuficiência econômica do recorrente, o que afasta a exigência de recolhimento do preparo.

6
. A gratuidade de justiça deferida em grau recursal deve ser mantida, ausente demonstração de alteração superveniente da situação econômica do apelante apta a infirmar a presunção acolhida quando do exame do pedido de efeito suspensivo.

7
. As matérias jornalísticas apresentadas apenas na apelação, por serem anteriores ao ajuizamento da ação e destituídas de pertinência específica com a controvérsia sobre autenticidade da assinatura lançada no contrato discutido, configuram inovação recursal, razão pela qual não devem ser conhecidas.

8
. No mérito, a inversão do ônus da prova não gera presunção automática de fraude. A cópia do contrato, o Documento de Regularidade de Inscrição, os registros bancários e acadêmicos, bem como a CNH contemporânea à contratação, revelam acervo probatório consistente e suficiente para demonstrar a regularidade do vínculo jurídico e enfraquecer a alegação de falsidade da assinatura.

9
. A improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais deve ser mantida, pois, reconhecida a validade da contratação, a cobrança do débito traduz exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito indenizável.

1
0
.
A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não evidenciado dolo processual inequívoco, sendo insuficientes,
para tal fim, a mera fragilidade da tese autoral ou o histórico de demandas, sob pena de restrição indevida ao direito constitucional de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Preliminares rejeitadas. Não conhecimento quanto aos documentos inovadores. Gratuidade de justiça mantida. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese
s
de julgamento: “
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, de forma reiterada, dispensa a produção da prova pericial
e requer o julgamento antecipado da lide, não podendo posteriormente invocar a ausência dessa prova como vício invalidante da sentença. 2. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal afasta a deserção e subsiste enquanto não demonstrada modificação superveniente da situação econômica da parte beneficiária. 3. Configura inovação recursal a juntada, em segundo grau, de documentos preexistentes ao ajuizamento da ação e sem pertinência temática específica com a controvérsia decidida. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa a análise do conjunto probatório, nem conduz, por si só, à presunção de fraude. 5. Demonstrada a regularidade da contratação por acervo documental idôneo e coerente, impõe-se a improcedência dos pedidos
. 6.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6o, VIII; Lei n. 10.260/2001; CPC,
arts
. 80, 81, 85, § 11, 355, I, 1.014.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 1.061,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1025445-28.2022.8.11.0041, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
com pedido de atribuição de efeito suspensivo

interposto p
or
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

contra
sentença proferida
pela Juíza de Direito Olinda de Qu
adros
Altomare

Castrillon
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito

movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
julgou improcedentes os pleitos iniciais, com a consequente
cassação
da tutela de urgência concedida, de modo a
restabelec
er
a exigibilidade do contrato
FIES
n
.
364.307.974 e autoriza
r
a
instituição financeira
a proceder às cobranças e, se
for
o caso, às anotações pertinentes nos órgãos de proteção ao crédito
,
além de condenar o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% e ao custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, ambos calculados sobre o valor atualizado da causa, revogando, ainda, o benefício da justiça

gratuita
(id.

348539472
)
.

Em suas razões, o apelante sustenta que
a desconstituição da

gratuidade de justiça

anteriormente concedid
a

configura
error
in
judicando
,
pois o fundamento invocado
, consistente em uma suposta má-fé processual
,
carece de qualquer substrato fático e jurídico robusto.
Aduz
que o Juízo
a quo
desconsiderou
su
a
condição de hipossuficiência econômica
e a presunção de veracidade
da declaração
subscrita
,
esclarecendo ser
desempregad
o
e
desprovido dos
recursos necessários para arcar com as custas e despesas

processuais
.

Reputa ser necessária
a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
em virtude da

desconstitui
ção d
a tutela de urgência que
lhe
resguardava,

possibilitando
a
cobrança

imediata
de um débito
sem
prova cabal

d
e

sua
existência
e a ne
gativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

D
efende
que a sentença é nula por incorrer em
cerceamento de defesa,
haja vista
não ter sido produzida a
prova pericial grafotécnica
considerada

indispensável
.

Assevera que
a controvérsia atinente à

autenticidade da assinatura aposta no contrato de financiamento demandava a

atuação de um
expert
, munido de conhecimentos técnicos e científicos específicos,

argumentando que
a
frustração da perícia, imputável à falha da

instituição financeira em não providenciar os documentos originais necessários, deveria ter sido

interpretada à luz da inversão do ônus da prova
, de modo
a
enseja
r
a presunção

de veracidade d
e su
as alegações
.

Afirma
que
a
comparação meramente visual

de assinaturas

constitui método precário e incapaz de atestar com a certeza necessária a autenticidade de um documento particular,

mormente quando se trata de um contrato de financiamento de
grande
monta.
Destaca
que embora os documentos apresentados pela instituição de ensino
demonstrem su
a matrícula no curso de

Direito e o deferimento do FIES em seu nome, não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca,

que tenha de fato
pactuado
o instrumento contratual em questão
.

Assinala que a ausência de elementos robustos quanto à efetiva contratação por parte do banco recorrido
,
a quem incumbia o ônus da prova

diante da impugnação de autenticidade
,

corrobora
a tese de fraude e
, por conseguinte,

conduz ao reconhecimento

de

inexistência do débito.

Consigna que
pautou sua conduta
em absoluta boa-fé ao buscar a tutela jurisdicional para ver declarada a inexistência de contrato que

jamais firmou,
salientando que a tese de fraude suscitada constitui exercício legítimo de seu direito de ação,
garantido constitucionalmente.

Aponta
que
a
apresenta
ção de
CNH mais recente para fins de comparação não configura

manobra ardilosa ou alteração da verdade,
mas sim a
exibição
de

documento de identidade válido e vigente à época, apto a demonstrar o padrão de sua assinatura, sem

que isso implique em qualquer falsidade ou intenção de ludibriar o juízo.

Acrescenta
que
o

histórico de litígios,

por si só, não se presta a autorizar a presunção de má-fé em cada demanda individual, máxime quando

o direito material
deduzi
do carece de comprovação robusta pela parte

contrária.

Menciona
que a
imposição de sanções p
ela

litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo, ausente
no caso
,
razão pela qual
a
condenação
a tal título
não pode subsistir.

Registra
que
a manutenção indevida de um contrato espúrio
e
a cobrança de valores que jamais foram legitimamente devidos, somadas

à injusta e desarrazoada condenação por
litigância de
má-fé e à revogação da benesse da gratuidade de

justiça

sem qualquer fundamento fático-jurídico
,
lhe
ger
aram
um abalo

moral
de proporções consideráveis, passível de reparação

pecuniária.

Expõe que
o valor

almejado
na exordial
se
revela

razoável
e
proporcional ao gravame extrapatrimonial suportado, cumprindo

seu

caráter punitivo-pedagógico, apto a coibir a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição

financeira
.

Com essas considerações,
postula a reforma da sentença para que
seja
: (i) mantida a benesse da gratuidade de justiça
; (
ii
) concedido efeito suspensivo ao apelo; (
iii
)
reconhecido o
cerceamento de defesa e a ausência de prova cabal da efetiva contratação,

julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na
inicial
; (
iv
) declarada
a inexistência do Contrato de Abertura de Crédito para o

Financiamento de Encargos Educacionais
-
FIES n
.
364.307.974
e
de qualquer débito dele decorrente
; (v) afastada a
condenação por litigância de má-fé;
e
(vi) o banco recorrido
condenado ao pagamento de indenização por danos morais
e dos ônus
sucumbenciais
.

A
IUNI EDUCACIONAL S/A
,
na qualidade de terceira interessada, manifestou-se no sentido de que
não possui legitimidade passiva para
figurar no feito,
ponderando que
a controvérsia se limita à validade do contrato de financiamento estudantil celebrado no âmbito do FIES, relação jurídica estabelecida exclusivamente entre o estudante e a instituição financeira,
sem sua participação n
a formação do vínculo contratual, tampouco
n
a coleta de assinaturas, análise de crédito ou cobrança do débito
.
Enfatiza

a ausência de nexo causal em relação aos fatos narrados na inicial,
pleiteando
o reconhecimento d
a
ilegitimidade
,

sua
exclusão do polo passivo
e
o afastamento de qualquer responsabilidade quanto
à avença

(id.
348539483
).

O
apelad
o
apresentou contrarrazões,
pugnando

preliminarmente
pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e
por

deserção,
além do reconhecimento
de inovação recursal no que diz respeito
à
matéria
s
jornalística
s
juntada
s
em segundo grau
,
indicando a
ausência de superveniência, falta de pertinência temática com a controvérsia dos autos e disponibilidade do conteúdo desde antes do ajuizamento da ação
.
No mérito, requer o desprovimento do recurso
, assim como
a majoração dos honorários advocatícios
e
da multa por litigância de má-fé fixada na origem e, subsidiariamente, a aplicação cumulativa da sanção prevista no art. 77, § 2o, do CPC
(id. 348539484).

O pedido de
atribuição de
efeito suspensivo à apelação
,
autuado sob o
n.
1003084-04.2026.8.11.0000
, foi deferido
,
a fim de suspender
a eficácia da sentença
objurgada
até o julgamento do mérito recursal, obstando-se

a realização de cobranças, a prática de atos

expropriatórios e a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.
Na
oportunidade
,
foram concedidos ao recorrente os benefícios da justiça gratuita
(id.
352156891
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
-

NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial grafotécnica seria imprescindível à elucidação da controvérsia e que sua não realização
,
atribuída à falha da instituição financeira em apresentar os
documentos
originais
, d
everia ter sido suprida pela inversão do ônus da prova, gerando presunção de veracidade de suas alegações.

A preliminar não
merece guarida
.

Por certo
, d
esde agosto
/
2020, o apelante manifestou expressamente não pretender produzir mais provas, postulando o julgamento antecipado da lide
sob
o fundamento de que a dessemelhança entre as assinaturas seria perceptível a olho nu
(id.
348539376
),
posição reiterada em maio
/
2021

(id.
348539382
)
, em
05
/12/
2024
(id.
348539413
)
,
em 18
/12/
2024 (id.
348539416
)
,
em
08
/08/
2025 (id.
348539431
)
,

em 12
/08/
2025 (id.
348539432
),
em
08
/09/
2025 (id.
348539443
)
, em
26
/09/
2025 (id.
348539458
)

e em outubro
/
2025 (id.
348539463
)
, sempre com invocação do art. 355, I, do CPC.

Além disso, o recorrente submeteu
essa pretensão ao Tribunal por meio de agravo de instrumento
(autos n.
1023030-93.2025.8.11.0000
)
, oportunidade em que esta Câmara, por unanimidade, manteve a necessidade da perícia grafotécnica, reconhecendo que a impugnação formal de assinatura demanda produção de prova técnica específica,
sendo
insuficiente a mera análise visual.

Não bastasse a postura processual reiteradamente contrária à

prova cuja ausência agora invoca, o apelante deixou de comparecer ao ato pericial designado. O
expert
judicial consignou que, na data e hora marcadas,
“
novamente, não
houve comparecimento da Parte

Autora para realização da Coleta de Padrão Gráfico e apresentação de documentos
”
,
registrando ainda que o banco recorrido tampouco apresentou os documentos originais, por não
tê-los
localizado em razão do encerramento da agência

(id.
348539410
)
.

A impossibilidade do exame resultou, assim, de
condutas imputáveis a
ambas as partes.

Todavia, o
que se afigura determinante para afastar a alegação de cerceamento é

a contradição intrínseca à tese recursal
, pois
quem reiteradamente postulou o julgamento antecipado sob a premissa de que a perícia era dispensável e inclusive manejou recurso para fazer prevalecer essa linha não pode, com a sentença desfavorável, invocar a ausência do mesmo
ato
como vício invalidante do julgado.

Tal pretensão configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual, além de violação à preclusão lógica decorrente de sua própria conduta.

A propósito, “
o
julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte desiste da prova pericial essencial e não há utilidade na prova oral
”

(
TJMT,
N.U 1025445-28.2022.8.11.0041,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/02/2026,
p
ublicado no DJE 25/02/2026)
.

Registre-se que t
ampouco procede o argumento de que a impossibilidade de realização da perícia deveria ter sido suprida pela inversão do ônus da prova, gerando presunção automática de veracidade das alegações do apelante. A inversão deferida na decisão
liminar (id.
348538886
)
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, tem por finalidade facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas não opera como mecanismo de dispensa absoluta de qualquer elemento probatório mínimo.

Deveras, referido mecanismo
não transforma a simples negativa da contratação em prova da fraude,
nem
impõe ao julgador a obrigação de presumir a falsidade de documento diante da mera
inviabilidade
técnica de realização do cotejo grafotécnico, sobretudo quando
esta
decorreu, ao menos em parte, da própria conduta
do apelante, que deixou de comparecer ao ato designado e reiteradamente postulou o julgamento sem a produção da prova.

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões,
o
apelad
o
vindica que o apelo não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que o apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar,
motivo pelo qual
inexiste afronta ao preceito em questão.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves,
Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR
DESERÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco apelado também
pretende
, em suas contrarrazões, o não conhecimento do recurso por deserção,
ante a ausência de recolhimento do preparo após a revogação da gratuidade de justiça operada na sentença
.

A preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito, o apelante renovou o pedido de gratuidade de justiça por ocasião do requerimento de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso
, instruindo-o com
documentos
destinados a

demonstrar sua hipossuficiência econômica.
E
sta Relatoria examinou a documentação apresentada e deferiu a benesse, por reputá-la suficiente à demonstração da incapacidade financeira do recorrente (id.
352156891
).

Logo, c
oncedida a gratuidade de justiça em grau recursal, fica afastada a exigência de recolhimento do preparo, tornando insubsistente a alegação de deserção.

À vista disso
,
REJEITO
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ROBSON PEREIRA DO
NASCIMENTO
ajuizou
Ação Indenizatória em Decorrência de Ato Ilícito
em desfavor do
BANCO DO BRAS
IL S.A.
,
visando à
declaração de inexistência do débito e
a
o cancelamento do c
ontrato FIES n. 364.307.974
, bem como
à
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 800.000,00
e dos ônus sucumbenciais

(id.
348538876
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência
da demanda
, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Robson Pereira Do Nascimento

em face do

Banco Do Brasil S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria fática controvertida, atinente à autenticidade da assinatura, prescinde de dilação probatória adicional, ante a preclusão e a impossibilidade material de produção da prova pericial, sendo o acervo documental suficiente para a formação do convencimento deste Juízo.

Embora a prova pericial grafotécnica tenha sido inicialmente deferida por ser, em tese, o meio mais idôneo para a elucidação da controvérsia, sua realização tornou-se inviável.

A parte requerida, a quem incumbia o ônus de viabilizar a prova que requereu, não logrou êxito em apresentar o documento original.

A terceira, UNIC, por sua vez, manteve-se inerte por tempo desarrazoado, e os documentos que finalmente apresentou não contêm a assinatura do autor, sendo inúteis para o cotejo grafotécnico.

Nesse cenário, a insistência na produção de uma prova irrealizável configuraria dilação indevida do processo, em afronta aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

A parte autora, ademais, desde o início manifestou
seu desinteresse na prova técnica, pugnando pelo julgamento com base nos elementos já constantes dos autos.

Assim, operada a preclusão quanto à produção da prova pericial, cumpre a este Juízo decidir a lide com base no conjunto probatório carreado aos autos e na correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Em decisão saneadora id. 30560277, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Todavia, cumpre assentar que a inversão do ônus probatório não constitui um salvo-conduto para que a parte consumidora se exima de produzir um mínimo de prova de suas alegações, nem impõe à parte fornecedora um encargo probatório impossível
(
probatio

diabolica
)
.

A inversão opera para facilitar a defesa do consumidor quando sua alegação for verossímil ou quando for hipossuficiente, mas não o isenta de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ainda que de forma indiciária.

No caso de alegação de fraude por falsidade de assinatura, o Código de Processo Civil, em seu art. 429, II, estabelece que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Assim, caberia, em princípio, ao Banco do Brasil comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de FIES.

Ocorre que a análise do ônus probatório não pode ser feita de forma isolada, devendo ser ponderada com todo o conjunto fático-probatório dos autos.

O requerido, embora não tenha apresentado o documento original, trouxe aos autos um robusto conjunto de indícios e provas documentais que, analisados em conjunto, infirmam a verossimilhança da alegação autoral e cumprem, na medida do possível, seu ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica.

A controvérsia central reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de FIES no 364.307.974.

O autor fundamenta sua pretensão na alegação de que a assinatura é "a olho nu" divergente da sua, juntando para tanto sua CNH recente (ID 30296441).

A parte requerida, por sua vez, contrapõe tal alegação de forma contundente, apresentando a CNH do autor que era vigente à época da contratação, em 2013 (ID 35919287).

A simples comparação entre a assinatura constante neste documento contemporâneo ao contrato e a assinatura aposta no instrumento de crédito id. 35919281 revela, ao contrário do que alega o autor, notável semelhança nos traços, na inclinação e no desenvolvimento gráfico, o que enfraquece sobremaneira a tese de falsidade manifesta.

A alegação de divergência "a olho nu" se sustenta apenas quando se compara o contrato com a assinatura atual do autor, ignorando deliberadamente o padrão gráfico que ele utilizava na época dos fatos.

Ademais, o conjunto probatório carreado pela instituição de ensino UNIC (
IDs
209468341 e seguintes), ainda que tardiamente e sem as assinaturas, corrobora a tese da defesa. O Histórico Escolar (ID 209468343) e o Extrato Financeiro (ID 209468344) demonstram que o autor, Robson Pereira do Nascimento, RA 680429, esteve matriculado no curso de Direito no período de 2013/2 a 2014/1, e que seu vínculo financeiro estava atrelado ao convênio "FIES", com status "Deferido".

O Documento de Regularidade de Inscrição - DRI (ID 209468348) é ainda mais específico, detalhando todos os dados pessoais do autor, o curso, a instituição e o banco para contratação (Banco do Brasil, Ag. Distrito Industrial), sendo
este o documento que habilita o estudante a formalizar o financiamento junto ao agente financeiro.

É inverossímil supor que um fraudador teria se dado ao trabalho de realizar todo o complexo procedimento de inscrição no FIES, obter a validação junto à CPSA da universidade, para então contratar o financiamento em nome do autor, sem que este tivesse qualquer conhecimento ou participação, especialmente quando os registros acadêmicos confirmam sua condição de aluno na respectiva instituição e período.

A jurisprudência corrobora a possibilidade de se julgar a lide com base em outros elementos quando a prova principal se torna inviável ou quando o conjunto probatório é suficientemente robusto para firmar a convicção do julgador, afastando a alegação de fraude.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: (...)

A conduta processual do autor também milita em seu desfavor.

Embora alegue uma fraude grave, não há nos autos qualquer indício de que tenha registrado um boletim de ocorrência à época dos fatos.

Ademais, seu veemente e reiterado desinteresse na produção da prova pericial, a qual seria o meio mais eficaz para dirimir a dúvida sobre a autenticidade da assinatura, causa estranheza e enfraquece a credibilidade de sua alegação.

Por fim, o vasto histórico de litigância do autor, demonstrado pelo requerido (
IDs
35919658 e seguintes), incluindo condenação por litigância de má-fé em processo de contornos semelhantes (
IDs
35919642 e 35919648), embora não sirva como prova direta da fraude processual nestes autos, constitui um elemento a ser sopesado na avaliação da boa-fé e da verossimilhança de suas alegações, conforme o princípio da persuasão racional do juiz (art. 371, CPC).

Portanto, diante de um conjunto probatório coeso e robusto apresentado pelo requerido, que inclui documento contemporâneo com assinatura semelhante e registros acadêmicos e administrativos que confirmam o vínculo do autor com o curso e o financiamento, a mera negativa genérica do autor, desacompanhada de qualquer elemento probatório
mínimo e em dissonância com sua conduta processual, não é suficiente para desconstituir a validade do negócio jurídico.

O requerido se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), superando a presunção inicial gerada pela inversão do ônus da prova.

Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade do débito, resta afastada a premissa fundamental da pretensão autoral: a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

A cobrança de dívida existente, oriunda de contrato regularmente celebrado, constitui exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil (art. 186 e 927 do Código Civil), não há que se cogitar do dever de indenizar. Os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação por danos morais são, portanto, improcedentes.

A parte requerida pugnou pela condenação do autor por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé se configura quando a parte age de modo temerário, altera a verdade dos fatos ou usa o processo para conseguir objetivo ilegal.

No caso em tela, a conduta do autor se amolda com precisão à hipótese do art. 80, II, do CPC ("alterar a verdade dos fatos").

O autor, de forma deliberada, omitiu a existência de documento de identidade contemporâneo à contratação cuja assinatura é similar à do contrato, e
utilizou-se de documento recente com assinatura distinta para induzir este Juízo a erro, fundamentando toda a sua tese em uma premissa fática sabidamente incompleta e distorcida.

Ademais, o histórico processual do autor, com centenas de ações, muitas delas com alegações padronizadas de fraude, e
a existência de condenação anterior por litigância de má-fé em caso análogo, revelam um padrão de comportamento que abusa do direito de ação, utilizando o Poder Judiciário como instrumento para tentativa de enriquecimento ilícito.

Tal conduta não pode ser tolerada, pois atenta contra a dignidade da justiça e o princípio da boa-fé processual (art. 5o, CPC).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme em coibir tais práticas, como se observa nos seguintes julgados: (...)

Além da litigância de má-fé, a conduta do autor configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, I e II, do CPC, pois expõe fatos em juízo de forma contrária à verdade e procede de modo temerário.

A utilização do processo para um fim ilegal (enriquecimento ilícito) e a alteração da verdade dos fatos são condutas que não apenas prejudicam a parte contrária, mas também aviltam o próprio Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, admite a cumulação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, por possuírem naturezas distintas.

A primeira (art. 81, CPC) visa indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos, enquanto a segunda (art. 77, § 2o, CPC) tem caráter punitivo e pedagógico, revertendo-se em favor do Estado, como sanção pela ofensa à majestade da Justiça.

Dessa forma, a condenação cumulativa é medida que se impõe, não apenas como sanção pela conduta desleal nestes autos, mas também como medida pedagógica para coibir a reiteração de práticas abusivas que sobrecarregam e desacreditam o sistema de justiça.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em consequência,
REVOGO
a tutela de urgência concedida nos
IDs
30560277 e 32147220, restabelecendo a exigibilidade do contrato no 364.307.974 e autorizando a parte ré a proceder às cobranças e, se o caso, às anotações pertinentes nos órgãos de proteção ao crédito.

Oficie-se
, se necessário.

Condeno
a parte autora por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, II, e 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em razão da conduta processual dolosa e da manifesta má-fé,
REVOGO
o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à parte autora, com fundamento no art. 100, parágrafo único, do CPC.

Condeno
a parte autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)”.
(id. 221109742,
autos de
origem).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs o
presente recurso
,
por meio do qual
objetiva
que a sentença seja reformada para
julgar totalmente improcedente a ação
, com afastamento da condenação por litigância de
má-fé
.

Em
contrarrazões,
a instituição financeira aduz
a ocorrência de inovação
recursal
em razão da juntada, em
segundo
grau, de matéria
s
jornalística
s
referente
s
a supostas irregularidades praticadas pela Universidade de Cuiabá no âmbito do FIES.

Pois bem.

De início, mantenho a gratuidade de justiç
a

deferida
em favor do apelante, porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica capaz de infirmar a hipossuficiência reconhecida quando do julgamento do pedido de efeito suspensivo (id.
352156891
).

No que tange à inovação recursal,
vislumbra-se que
as matérias jornalísticas
acostadas
pelo apelante foram publicadas em janeiro de 2017
(id
s
.
348539479
,
348539480
e
348539481
)
e
fevereiro de 2018 (id.
348539478
)
,
mais de
dois
anos antes do ajuizamento da ação, sendo de amplo acesso público e disponíveis desde muito antes do início da demanda, o que afasta qualquer hipótese de superveniência ou justo impedimento para apresentação anterior, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Demais disso,
o conteúdo veiculado trata de supostas irregularidades
n
a
instituição de ensino
relacionadas a superfaturamento de mensalidades, manipulação de notas mediante pagamento e cobranças indevidas para liberação de contratos FIES
,
questões sem pertinência com a alegação de falsificação de assinatura em contrato específico que constitui o objeto destes autos.

Dessa forma,
resta caracterizada a inovação recursal, o que impõe
o não conhecimento
dos referidos documentos para fins do presente julgamento.

Superadas essas questões
, mister consignar que a controvérsia recursal consiste em averiguar se o conjunto probatório disponível nos autos autoriza concluir pela regularidade da contratação do FIES impugnada pelo recorrente e, por conseguinte, se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e para a manutenção da sanção por litigância de má-fé.

A análise dos documentos constantes dos autos evidencia a regularidade da contratação. A cópia do instrumento contratual (ids. 348539355 e 348539357), o Documento de Regularidade de Inscrição
- DRI
(id. 348539356), as propostas e contratos bancários (ids. 348539360 e 348539362) e, sobretudo, a CNH do apelante emitida em 05/03/2012 (id. 348539359)
-
documento contemporâneo à celebração do
ajust
e
em 26
/08/
2013
-
formam conjunto probatório que compromete a tese de falsidade. O cotejo entre a assinatura constante
na CNH
e aquela aposta n
a

documentação
mencionad
a

revela notável semelhança nos traços, na inclinação e no padrão gráfico geral, o que enfraquece sobremaneira a narrativa autoral.

Ademais, o
Histórico Escolar confirma a efetiva matrícula
do recorrente
no curso de Direito e a frequência às disciplinas no semestre de 2013/2, com notas registradas (id.
348539456
)
;
o
Extrato Financeiro
indica
convênio FIES deferido em seu nome, com mensalidades lançadas de julho de 2013 a
maio
de 2014 (id.
348539455
).

As telas extraídas do
SisFIES
corroboram esse quadro
. O
sistema registra o contrato em nome do apelante como encerrado, com data de
“
limite banco
”

em 26/08/2013
(id. 348539457)
,

coincidente com a assinatura do instrumento, e o histórico acadêmico confirma que o vínculo com o curso de Direito perdurou até 30/05/2016
(id.
348539456
)
,
quando
consta
a desistência
por parte
do

recorrente
, o que é incompatível com a tese de fraude perpetrada por terceiro.

Insta mencionar que o
apelante fundou toda a sua narrativa na comparação
da assinatura aposta no instrumento
com
a da

sua
CNH
,
emitida em 29/01/2019 (id. 348538878)
,
seis anos após a contratação, documento no qual
se observa
traçado
consideravelmente
diverso do padrão utilizado à época dos fatos. A opção por documento não contemporâneo, em detrimento daquele efetivamente
utilizado
quando da celebração
da avença
, fragiliza a alegação de divergência manifesta e não conduz à conclusão de falsidade.

Diante de todo esse conjunto documental,
que abrange
inscrição no
SisFIES
, validação pela CPSA da universidade, emissão do DRI, abertura de conta corrente no banco designado na mesma data do contrato e registros acadêmicos e financeiros vinculados ao nome, CPF e matrícula do apelante
,
não se sustenta a hipótese de
fraude
.
O procedimento do FIES envolve etapas sequenciais de verificação acadêmica e bancária que pressupõem a participação pessoal do estudante, e nenhum elemento dos autos indica que terceiro teria percorrido todo esse caminho sem ciência ou
envolvimento
do beneficiário.

Outrossim,
nos termos do
previsto na
Lei n. 10.260/2001, os recursos do FIES são destinados exclusivamente ao pagamento dos encargos educacionais à mantenedora da instituição de ensino, não sendo transferidos ao estudante financiado. Esse modelo operacional esvazia ainda mais a plausibilidade da fraude narrada na inicial
, na medida em que
não há proveito econômico direto para eventual terceiro que, hipoteticamente, tivesse contratado o financiamento em nome do
recorrente
, pois os valores liberados foram repassados à instituição de ensino
,
cujos registros acadêmicos
apontam
o próprio apelante como aluno matriculado e frequente.

Ressalte-se que,
c
omo já assentado na apreciação da preliminar, a inversão do ônus da prova deferida na decisão inicial (id. 348538886) não opera de
modo absoluto, devendo ser ponderada com o conjunto probatório efetivamente produzido. No caso concreto, a documentação contemporânea à contratação, cotejada com os registros acadêmicos da universidade e com os dados do
SisFIES
, forma acervo suficientemente robusto para superar a presunção que a inversão poderia gerar em favor do consumidor, afastando a tese de inexistência do débito.

Vale
dizer
que o Tema
n.
1.061 do STJ, segundo o qual
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”
, não conduz a resultado diverso n
a espécie
. O banco recorrido apresentou a CNH do apelante vigente à época da contratação, documento contemporâneo ao instrumento de crédito, cujo cotejo revela notável semelhança gráfica
,
desincumbindo-se, assim, do encargo que lhe c
ompetia
, sendo certo que o
referido tema pressupõe

a possibilidade de a instituição financeira demonstrar a autenticidade por outros meios quando inviabilizada a perícia, e não uma presunção absoluta de falsidade independentemente das provas produzidas.

Importa consignar
, também,
que a conclusão pela improcedência dos pedidos não decorre de presunção absoluta de validade do contrato,
nem
de mera comparação visual das assinaturas, mas da valoração conjunta do acervo probatório disponível que, embora não tenha sido complementado por perícia grafotécnica
,
cuja realização restou inviabilizada também por circunstâncias imputáveis ao próprio autor, revela elementos convergentes quanto à plausibilidade da contratação.

Via de consequência,
r
econhecida a regularidade da contratação, afasta-se
a
premissa sobre a qual repousa o pedido de indenização por danos morais. A cobrança de dívida oriunda de contrato validamente celebrado configura exercício regular de direito, insuscetível de gerar dano indenizável.

De outro giro, n
o que tange à condenação por litigância de má-fé,

entendo que
a sentença
deve ser reformada.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que não foram preenchidos no caso em apreço.

Aliás
, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Embora a estratégia processual do apelante tenha se revelado inconsistente e suas razões recursais não sejam acolhidas, o exercício regular do direito de ação e de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual apta a ensejar a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC
, n
ão rest
ando
demonstrado, com a clareza que a sanção processual exige, o dolo específico necessário à configuração das hipóteses do art. 80 do mesmo diploma.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
,

tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé,
mantendo a sentença
combatida
em todos os
seus
demais termo
s
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026